Tribunal: TJDFT
Processo: 0707366-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707366-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: DAIANE DOS SANTOS FONSECA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES SA DESPACHO A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que foi juntado tão somente o comprovante de agendamento de pagamento de títulos (ID22690349). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Distribua-se o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, suscitado pela recorrente DAIANE DOS SANTOS FONSECA no ID 22690335, à Câmara de Uniformização, nos termos dos artigos 303 do RITJDFT, e 977 do Código de Processo Civil, instruindo o expediente com cópia da petição de ID 22690336. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009